Tribunal: TJES
Processo: 5003321-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003321-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CRISLANE VIEIRA COUTINHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003321-20.2023.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO: CRISLANE VIEIRA COUTINHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CESAN. FATURAS EM VALORES EXORBITANTES. DISCREPÂNCIA COM O CONSUMO MÉDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. CANCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CRISLANE VIEIRA COUTINHO
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
aduzindo a requerente que é titular da matrícula nº 0751582-0, referente a um imóvel localizado no Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES, sendo que se trata de uma residência com apenas um cômodo, surpresando-se ao receber duas faturas nos valores de R$ 713,25 (setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos) e R$ 270,11 (duzentos e setenta reais e onze centavos), sendo que comumente paga R$ 30,00 (trinta reais). Busca, assim, sejam canceladas as faturas com vencimento em 20/07/2022 e 01/01/2023.

Em contestação (ID 6128108), a requerida argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, relata que as leituras são sequenciais e demonstram aumento no consumo de água, portanto, correto o valor faturado.

A sentença (ID 6128116) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência, cancelo as faturas questionadas pela requerente, ficando a requerida obstada de proceder cobranças sob pena de multa no valor de eventual cobrança.

Sem custas e honorários.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6128117), sustentando não há impedimento para que a autora consuma valor maior em determinado mês ou, alternativamente, seu imóvel apresente algum vazamento.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6128123), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação à inversão do ônus da prova, essa não é uma regra de procedimento e, portanto, não há um momento certo para o magistrado aplicá-la. Tal instituto é considerado, pela maioria da doutrina, como sendo uma técnica de julgamento, sendo a sentença o momento certo para ser fixada.

Contudo, em se tratado do dinamismo do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide, previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, a sua aplicabilidade ao caso revela-se necessária.

Em atenção ao caso concreto, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Observa-se que as faturas de água da autora têm valor baixo (aproximadamente R$ 30,00), sendo que curiosamente recebeu duas em valores bem acima do que comumente paga (R$ 713,25 e R$ 270,11), conforme ID 6128100.

Em sequência, a requerente cuidou de registrar uma reclamação junto à ré questionando residir em um imóvel de apenas um cômodo e permanecer o dia todo fora, sendo inconcebível o valor apresentado, mas não obteve êxito em sua pretensão de reanálise dos valores (ID 6128100).

Caberia à requerida, por força da inversão do ônus da prova, comprovar a regularidade da medição tão díspar, contudo, não apresentou qualquer prova concreta da certeza dos valores apresentados, limitando-se a apresentar prints de sua tela sistêmica que, como se sabe, é típica prova unilateral imprestável à finalidade intencionada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
Condeno a recorrente em custas processuais. Sem honorários, por estar a autora desassistida de advogado
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)